Tribunal: STF
Processo: RE 91338
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
ESTABILIDADE. ART-177, PAR-2., DA CARTA DE 1967.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL LICENCIADO PARA TRATAR DE INTERESSES
PARTICULARES E NO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL, A DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DO
PRIMEIRO CARGO POUCO DEPOIS. SOMA DOS DOIS TEMPOS DE SERVIÇO.
ACUMULAÇÃO ENQUADRAVEL NA PERMISSAO PREVISTA NO ART-185 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946. ACÓRDÃO QUE FEZ JUSTIÇA SEM AFRONTAR OS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUESTIONADOS, NAQUILO QUE TEM DE
SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.